Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. ATENDIMENTO. SÚMULA 596 STJ. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.” (Súmula 596, STJ)
2. Sendo incontroverso o fato de que o genitor do alimentando não detém capacidade contributiva, em razão de se encontrar recolhido ao sistema prisional, mostra-se certa a obrigação de os avós paternos garantirem o sustento do neto, ora apelante.
3. Mantém-se a sentença que sopesando adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade fixou os alimentos de forma equânime.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a gratuidade de justiça.